Tribunal: TJSP
Processo: 2205028-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – MENSALIDADES ESCOLARES – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PARTE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE – REFORMA – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos das pessoas físicas, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras e

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONFISSÃO DE DÍVIDA – MENSALIDADES ESCOLARES – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PARTE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE – REFORMA – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários mínimos das pessoas físicas, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras e conta corrente, não se limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ - Recurso provido.